Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-71.2024.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX-ESPOSA DE SERVIDOR MUNICIPAL FALECIDO – ADMISSIBILIDADE – DIREITO AUTÔNOMO DA IMPETRANTE, QUE NÃO SOFRE INFLUÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PROVA DE VIDA POR PARTE DE OUTRA PENSIONISTA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.